Tribunal: TJMT
Processo: 1037063-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037063-72.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOZE DOS SANTOS BRAGA - CPF: 001.778.591-05 (RECORRENTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE TOI – TERMO ELABORADO COM ACOMPANHAMENTO DA MÃE DO PROMOVENTE – TOI DEVIDAMENTE ASSINADO – JUNTADA DE LAUDO FOTOGRÁFICO – INTIMAÇÃO QUANTO AO CÁLCULO E PARA APRESENTAR DEFESA ADMINISTRATIVA – INÉRCIA DO CONSUMIDOR – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO –IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide. No presente caso, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, que restou comprovado nos autos mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado com acompanhamento da mãe da parte promovente, documento este instruído com laudo fotográfico e memória de cálculo do consumo resgatado, não há se falar em ato ilícito pela parte promovida, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária em exercício regular de direito, sobretudo quando o consumidor, intimado para apresentar defesa administrativa, permanece inerte.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência das faturas de recuperação discutidas (R$ 664,25 e R$ 649,80), por se tratar de procedimento unilateral, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão do corte do serviço, bem ainda julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, proponho:

1) rejeitar a preliminar arguida;

2) julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

a) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 23005918, remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório;

b) determinar que a empresa promovida, proceda, no prazo de 30 dias, a anulação das faturas de recuperação de consumo com vencimento em 30/07/2019 (R$ 664,25 e R$ 649,80) da UC. 6/2111063-0;

c) condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (29/08/2019, ID 23360155) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

d) indeferir o pedido contraposto e a litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica e, no mérito sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo, não havendo se falar em dano moral.

Alegou que houve procedimento de recuperação de consumo realizado de acordo com as normas da ANEEL, conforme termo de ocorrência e inspeção anexo aos autos que comprova a irregularidade existente no medidor, não havendo se falar em cobrança indevida, nem prova unilateral por ter havido acompanhamento da vistoria pela mãe do promovente.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, com a procedência do pedido contraposto (R$ 1.314,05) ou, alternativamente, a redução da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso porque não estava na residência no momento da vistoria e não a acompanhou, bem como porque não teria concorrido para o alegado defeito no medidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide. No presente caso, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, a parte promovida aduz que não cometeu ato ilícito porque realizou perícia bilateral, uma vez que, conforme TOI anexado aos autos, o documento fora devidamente assinado por sua mãe, que acompanhou a vistoria, que comprovou a existência de irregularidades no medidor.

Em sentença o magistrado assim fundamentou a parcial procedência da demanda:

Em análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova pericial técnica para apurar a cobrança excessiva de energia elétrica, visto que o fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial (ID 25250504 a 25250513), juntado pela parte promovida (artigo 115, § 8o, da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel).

[...]

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório.

[...]

Naturalmente que as provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa.

Em que pesem os termos da sentença, entendo que o recurso deve ser provido, uma vez que houve a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção pela parte promovida que comprova a existência de irregularidades no medidor, inspeção essa que fora devidamente acompanhada por sua mãe que assinou o laudo e recebeu cópia. Aliás, é preciso ressaltar que o TOI está devidamente instruído com laudo fotográfico, tendo havido intimação para apresentação de defesa administrativa, porém o consumidor permaneceu inerte.

Portanto, apesar do magistrado
a quo
ter entendido que o procedimento de constatação de irregularidades foi indevido, verifico que houve respeito ao contraditório e à ampla defesa, de acordo com o disposto na resolução da ANEEL.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, que restou comprovado nos autos mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado com acompanhamento da mãe da parte promovente, documento este instruído com laudo fotográfico e memória de cálculo do consumo resgatado, não há se falar em ato ilícito pela parte promovida, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária em exercício regular de direito, sobretudo quando o consumidor, intimado para apresentar defesa administrativa, permanece inerte.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil, de modo que a improcedência da pretensão inicial e procedência do pedido contraposto se impõem.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, bem como PROCEDENTE o pedido contraposto a fim de condenar a parte promovente ao pagamento das faturas de recuperação de consumo que, somadas, perfazem a quantia de R$ 1.314,05 (mil trezentos e quatorze reais e cinco centavos), corrigida pelo INPC e com juros de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020